Tribunal: TJSP
Processo: 0005581-79.2005.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo Município de Assis contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente com base no art. 487, II, do CPC. A execução fiscal foi proposta para satisfação de crédito de R$ 19.040,90.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pelo Município de Assis contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, reconhecendo a prescrição intercorrente com base no art. 487, II, do CPC. A execução fiscal foi proposta para satisfação de crédito de R$ 19.040,90.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando a inércia do Município em promover o andamento processual.
III. Razões de Decidir
3. O STJ, no REsp no 1.340.553/RS, estabeleceu que o prazo de suspensão e o prazo prescricional começam a fluir automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis.
4. O Município de Assis não tomou as providências necessárias para o prosseguimento eficaz do feito, permanecendo inerte por período superior ao legal, configurada a prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo e Tese
5. Nega-se provimento ao recurso.
Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente tem lugar quando o exequente não promove o andamento do processo por período superior ao legal. 2. A inércia do exequente em impulsionar o processo resulta na extinção da do crédito tributário, logo da execução fiscal, em razão da consumação da prescrição intercorrente.